Tribunal: TJBA
Processo: 8043569-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043569-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIA RITA SANTANA VIEIRA

Advogado(s)
:
BEATRIZ CALDAS DE MATOS SIMOES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA PRESCRITO PARA PACIENTE IDOSA. TROCA DE GERADOR DE MARCAPASSO. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CARÊNCIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. PRAZO LEGAL DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c indenização, determinando o custeio integral de procedimento médico de troca de gerador de marcapasso, em virtude de esgotamento de bateria do dispositivo utilizado por idosa de 80 anos, sob o fundamento de urgência médica. A operadora recorrente alega ausência de cobertura, em razão do não cumprimento do período de carência após migração de plano ambulatorial para plano hospitalar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico de urgência por plano de saúde, com fundamento em cláusula de carência contratual; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre beneficiário e plano de saúde submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 608), devendo eventuais dúvidas interpretativas serem resolvidas em favor do consumidor hipossuficiente.

4. A legislação aplicável (Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c") estabelece que, em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência é de 24 horas, não podendo o plano se escusar da cobertura após esse prazo.

5. Há urgência no procedimento, em razão de risco iminente de morte, conforme relatório e demais documentos anexados aos autos, o que atrai a obrigatoriedade de cobertura, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98 e art. 3º, XIV, da RN nº 259/2011 da ANS.

6. Cláusulas que restringem a cobertura de internação a 12 horas são abusivas e ineficazes frente ao ordenamento jurídico, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 597 e 302).

7. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano por parte da autora, justifica-se a manutenção da tutela provisória de urgência, deferida pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O plano de saúde é obrigado a custear procedimento de urgência, como a troca de gerador de marcapasso, mesmo que o beneficiário esteja em período de carência, desde que ultrapassadas 24 horas da contratação.

2. Cláusula contratual que restringe cobertura de internação em situações de urgência ou emergência é abusiva e ineficaz.

3. Comprovada a urgência e o risco iminente à saúde do paciente, impõe-se a concessão da tutela provisória para determinar o custeio do procedimento.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e VIII, 47; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 12, V, "c", e 35-C; RN ANS nº 259/2011, art. 3º, XIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 302 e 597; TJ-SP, AI nº 2189789-52.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, j. 30.09.2021; TJ-RJ, AI nº 0027918-08.2022.8.19.0000, Rel. Des. Marcelo Lima Buhatem, j. 30.08.2022; TJ-RS, AI nº 70080428105, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 29.05.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2